Tribunal: TJPA
Processo: 0841671-46.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0841671-46.2018.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA:
Direito Administrativo. Remessa necessária e Apelação cível.
Responsabilidade Civil Do Estado. Acidente de Trânsito Envolvendo Veículo a Serviço do Estado do Pará. Ausência De Prova dos fatos alegados pela autora.
Inexistência Do Dever De Indenizar. Apelação Conhecida e Provida
.
Sentença alterada em sede de remessa necessária nos termos do provimento recursal.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença
em ação regressiva de ressarcimento
que
condenou Estado do Pará ao pagamento da quantia de R$ 4.436,73 (quatro mil quatrocentos e trinta e seis reais e setenta e três centavos) com incidência de juros e correção monetária a título de ressarcimento

em favor da empresa Allianz Seguros S/A.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou procedente a inicial e reconheceu o direito ao ressarcimento do valor indenizado à segurada ELAINE CRISTINA BARROS LIMA DA SILVA pela apelada ALLIANZ SEGUROS S/A, em virtude da ocorrência de sinistro ocasionado por veículo que estava a serviço da Secretaria de Estado de Segurança Pública em 30/04/2016.

III. Razões de decidir

3.
A responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, é tratada pela Constituição da República em seu art. 37, §6º
.

4. Em se tratando de responsabilidade objetiva, em que
é prescindível a análise da culpa
, faz-se necessária a prova do nexo causal entre a conduta (ação/omissão) e o resultado, com ônus da prova imposto à parte autora. Evidentemente, quanto ao nexo de causalidade, entende-se que deve haver um liame que vincule a efetiva omissão estatal com o prejuízo causado, de forma que, sem a omissão, o resultado não teria ocorrido.

5. Todavia,
a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem afirma ter sido lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

6. No caso em análise, a empresa seguradora, ora apelada, atribuiu a culpa do acidente ao Apelante, alegando, para tanto, que o veículo envolvido no sinistro que atingiu o veículo de sua segurada
estava a serviço da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará (SEGUP/PA), além de aduzir que o condutor agiu com manifesta imprudência.

7. Nos autos, observa-se que o único elemento de informação que pode servir de acervo probatório referente ao noticiado consiste em Boletim de Ocorrência no qual

a narrativa dos fatos não demonstra a dinâmica do acidente de trânsito, nem traz os elementos indicativos da certeza inequívoca sobre a quem possa ser atribuída a culpa.

8.
Em audiência de instrução e julgamento, a

segurada
ELAINE CRISTINA BARROS LIMA DA SILVA
foi ouvida como testemunha a requerimento do Ente Estadual, momento em que apenas ratificou os termos dispostos no boletim de ocorrência, não trazendo fatos novos e nem citando que o referido veículo causador do sinistro estava a serviço da SEGUP/PA.

9. As provas documentais e testemunhais apresentadas pelo Autor se limitam tão somente a comprovar a ocorrência do fato/acidente de trânsito, entretanto, a ausência de qualquer laudo pericial ou evidência técnica produzida no local do sinistro, enfraquece substancialmente a narrativa autoral e revela que as alegações não evidenciam com a necessária clareza e certeza a configuração da a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal.

10. Cabe ressaltar que o Boletim de Ocorrência, quando produzido com base somente na versão unilateral do segurado, não possui presunção relativa de veracidade das informações, sendo insuficiente para comprovar a dinâmica do acidente, devendo ser considerado em conjunto com as demais provas constantes dos autos para a formação da convicção do magistrado, o que não ocorreu no caso em comento.

11. Assim, o autor não se desincumbiu do ônus probatório preconizada no art. 373, inciso I do Estatuto Processual Civil.

12.
Descartado o dever de ressarcimento.

IV. Dispositivo e tese

13. Apelação conhecida e provida.

_________

Dispositivos relevantes citados
:
artigo 37, §6º, da CF/88

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
,
nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Primeira Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 12 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária e Apelação Cível interposta pelo ESTADO DO PARÁ contra ALLIANZ SEGUROS S/A, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da a 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém/PA, nos autos da Ação regressiva de ressarcimento (Processo nº 0841671-46.2018.8.14.0301), ajuizada pelo apelado.

A sentença foi prolatada com a parte dispositiva nos seguintes termos:

(...)
Ora, a responsabilidade pelo desprendimento de roda de um veículo – assim como os danos dela decorrentes - não é fato que se possa a atribuir a outrem que não o motorista e o proprietário do veículo.

Sendo o motorista preposto do réu, fato incontroverso nestes autos, entendo que devidamente comprovada a existência de culpa, por inobservância do dever de cuidado, e o nexo causal com o acidente de trânsito, sendo patente o dever de indenizar (arts. 186 e 927 do Código Civil).

Desta feita, a procedência do pedido inicial é medida que se impõe.

Dispositivo.

Por estes fundamentos,
JULGO PROCEDENTE O PEDIDO
para condenar a parte ré ao ressarcimento do valor indenizado à segurada ELAINE CRISTINA BARROS LIMA DA SILVA, em virtude da ocorrência de sinistro em 20/04/206.

Determino a adoção dos índices fixados por lei e em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça sobre o tema

(...).

Em suas razões recursais (Id. 23641044) o Ente Estatal aduz apresentou Contestação alegando a ausência de responsabilidade diante da ausência de nexo de causalidade entre a conduta e o dano, de forma que deve ser afastada a revelia em face do Ente Público.

Argui que o apelado não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, conforme prescreve o art. 373 do CPC, pois todos os documentos juntados com a inicial foram produzidos unilateralmente, inclusive o boletim de ocorrência, sendo imprestáveis para subsidiar o pedido da apelada.

No que tange à caracterização da responsabilidade objetiva, sustenta que no caso concreto não restou comprovada a culpa do agente público e que os documentos colacionados pelo Autor não comprovam a culpa, vez que inexiste conclusão de quem seria a culpa.

Ao final, postula o conhecimento do recurso e o seu total provimento, reformando-se a sentença recorrida e e julgar improcedentes os pedidos da inicial.

A empresa apelada apresentou suas contrarrazões ao recurso interposto (Id. 23641047).

Encaminhado os autos ao Ministério Público, manifestou-se pela desnecessidade de sua intervenção
(id. 25682696).

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço dos recursos, passando a apreciá-los.

A questão em análise reside em verificar se deve ser reformada a sentença que julgou procedente a inicial e reconheceu o direito ao ressarcimento do valor indenizado à segurada ELAINE CRISTINA BARROS LIMA DA SILVA pela apelada ALLIANZ SEGUROS S/A, em virtude da ocorrência de sinistro ocasionado por veículo que estava a serviço da Secretaria de Estado de Segurança Pública em 30/04/2016.

Sobre a matéria, a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, sob a modalidade do risco administrativo, é tratada pela Constituição da República em seu art. 37, §6º:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:
(...)
§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva,

sendo prescindível a análise da culpa, bastando estarem configurados a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal para gerar o dever de indenizar.

Nestes termos, sabe-se que o Estado pode causar danos a particulares por ação ou omissão, como no caso dos autos, sendo preciso distinguir se a omissão constitui, ou não, fato gerador da responsabilidade civil do Ente Municipal.

Contudo, a adoção da responsabilidade objetiva pela Constituição Federal (art. 37, § 6º) não conduz ao entendimento de que a pessoa jurídica de direito público é obrigada a indenizar todo e qualquer dano, incumbindo a quem afirma ter sido lesado provar a ocorrência dos fatos constitutivos do seu direito, quais sejam, o dano efetivo e o nexo causal.

Necessário verificar, portanto, a caracterização ou não de ato ilícito pela Administração Pública.

Na situação em análise, o apelado, em sua petição inicial, atribuiu a culpa do acidente ao Apelante, alegando, para tanto, que o veículo que teve o seu pneu sacado e atingiu os demais veículos na via, inclusive o da segurada
ELAINE CRISTINA BARROS LIMA DA SILVA, estava a serviço da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Pará (SEGUP/PA), além de aduzir que o condutor não cumpriu a obrigação legal de circular corretamente, desrespeitando as normas insculpidas nos artigos 28 e 29 do Código de Trânsito Brasileiro,
agindo com manifesta imprudência.

Com efeito, verifica-se, pelos autos do caderno processual, que o único elemento de informação que pode servir de acervo probatório referente ao noticiado evento se encontra juntado no Id. 23640945, consistente em Boletim de Ocorrência segundo o qual relata que o veículo da segurada foi atingido por uma das rodas do veículo Volkswagen Gol, de placa NSK 2098, que estava a serviço da Secretaria de Estado de Segurança Pública.

Todavia, a narrativa dos fatos, constante do histórico da ocorrência, não demonstra a dinâmica do acidente de trânsito, nem traz os elementos indicativos da certeza inequívoca sobre a quem possa ser atribuída a culpa.

É valido destacar que em audiência de instrução e julgamento, realizada em 19.09.2023 (Id. 23641010),

a

segurada
ELAINE CRISTINA BARROS LIMA DA SILVA
foi ouvida como testemunha a requerimento do Ente Estadual, momento em que apenas ratificou os termos dispostos no boletim de ocorrência, não trazendo fatos novos e nem citando que o referido veículo causador do sinistro estava a serviço da SEGUP/PA, se limitando apenas a dizer que:

“
No período da manhã, enquanto trafegava na Travessa Magno de Araújo, parou seu carro para dobrar na Rua Municipalidade e de repente sentiu um impacto no capô do veículo. Após isto, desceu do seu carro e verificou que o impacto se tratava de um pneu que foi projetado após se soltar do veículo que saia da Rua Municipalidade em sentido oposto.”

Assim, as provas documentais e testemunhais apresentadas pelo Autor se limitam tão somente a comprovar a ocorrência do fato/acidente de trânsito, todavia, a ausência de qualquer laudo pericial ou evidência técnica produzida no local do sinistro, enfraquece substancialmente a narrativa autoral e revela que as alegações não evidenciam com a necessária clareza e certeza a configuração da a conduta (ato ilícito), o dano e o nexo causal.

É importante ressaltar que o Boletim de Ocorrência, quando produzido com base somente na versão unilateral do segurado, não possui presunção relativa de veracidade das informações, sendo insuficiente para comprovar a dinâmica do acidente, todavia, pode ser considerado em conjunto com as demais provas constantes dos autos para a formação da convicção do magistrado, o que não ocorreu no caso em comento, posto que coligido aos autos apenas o Boletim de Ocorrência para fins de demonstração das circunstâncias do acidente.

Nesse contexto, o que a causa exige é a aplicação prática da regra de distribuição do ônus probatório preconizada no art. 373 do Código Processual Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I. ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II. ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor

Portanto, verifico que o conjunto probatório foi insuficiente para comprovar os fatos aventados na inicial e, consequentemente, não há como condenar o Estado do Pará ao ressarcimento à segurado do valor indenizado à segurada, vez que ausente o liame entre o alegado prejuízo e a responsabilidade do Ente Estatal, ante a ausência de mínimos indícios dos fatos narrados na inicial.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. NÃO COMPROVAÇÃO. MANUTENÇÃO DO JULGADO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0011243-30.2014.8.14.0051 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO ENVOLVENDO VEÍCULO A SERVIÇO DO MUNICÍPIO. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO DE CULPA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PROVA DO ATO ILÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0001084-62.2011.8.14.0009 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 14/04/2025)

Nesse contexto, revela-se inadequada a tentativa de responsabilizar o Ente Público, pois a imputação de responsabilidade objetiva ao Estado exige a comprovação de falha específica na prestação do serviço público ou de conduta omissiva relevante, nos moldes do artigo 37, §6º, da Constituição Federal, o que manifestamente não se verifica na presente hipótese.

DO DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, ante a ausência de demonstração de ato ilícito, o que afasta o dever de indenizar, nos termos da fundamentação.

Em remessa necessária, alterada a sentença nos termos do provimento recursal.

Em razão da reforma do julgado, inverto os ônus da sucumbência e condeno o Apelado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios no percentual de 10% sobre o proveito econômico a ser obtido, em conformidade com o art. 85, § 3º, I do CPC/15.

É o voto.

P.R.I.C.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/05/2025